Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712382-34.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: LUCAS BOMTEMPO DE LIMA APELANTE: MWM DO BRASIL MARKETPLACE LTDA APELADO: MWM DO BRASIL MARKETPLACE LTDA, LUCAS BOMTEMPO DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por LUCAS BOMTEMPO DE LIMA e MWM DO BRASIL MARKETPLACE, respectivamente, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama. Observa-se que o apelante Lucas Bomtempo de Lima apresentou recurso adesivo, porém, sem recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 997 do CPC, o recurso adesivo segue a sorte do principal, razão pela qual igualmente se sujeita ao recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intime-se o Apelante LUCAS BOMTEMPO DE LIMA para recolher as custas recursais em dobro referente ao recurso adesivo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador